Tribunal: TJES
Processo: 5014684-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014684-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL MACHADO COELHO NETO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. LIMITES DA COISA JULGADA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO NÍVEL DA CARREIRA EM QUE SE ENCONTRAVA E DO SUBSÍDIO EFETIVAMENTE RECEBIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por policial militar reformado contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença em ação indenizatória movida contra o Estado do Espírito Santo, acolheu parcialmente impugnação à execução, limitando a condenação ao período anterior à reforma (04/10/2013), determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico da impugnação. O recorrente busca a correta observância do título executivo judicial quanto aos parâmetros de cálculo das diferenças remuneratórias decorrentes de promoção por preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se os cálculos das diferenças remuneratórias devem observar a “Referência 14” da Tabela de Subsídios da PMES e as fichas financeiras do exequente no posto de Major; (ii) estabelecer se subsiste a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução deve observar rigorosamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias já preclusas ou cobertas pela coisa julgada (CPC, arts. 505 e 507).

4. O título executivo formou-se no acórdão que reconheceu o direito do agravante à promoção ao posto de Tenente Coronel da PMES por ressarcimento de preterição, com pagamento das diferenças remuneratórias, o que impõe fidelidade aos parâmetros da carreira e aos valores efetivamente percebidos.

5. O ato de reforma comprova que o agravante se encontrava na “Referência 14” da Tabela de Subsídios da PMES, de modo que esta deve ser o parâmetro para a apuração dos valores devidos. A utilização de referência diversa configura erro material.

6. As fichas financeiras do agravante são a única prova idônea para aferir os subsídios efetivamente recebidos como Major, sendo indevida a utilização de valores genéricos.

7. A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias está limitada até a data da reforma (04/10/2013), sendo posteriores eventuais parcelas de competência do IPAJM, o que justifica a manutenção parcial do acolhimento da impugnação, especialmente por tal circunstância não ter sido questionada, com a dialeticidade necessária, nesta via recursal.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais permanecem devidos pelo agravante, pois o Estado logrou êxito na tese principal de limitação temporal da condenação, configurando proveito econômico substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a alteração de parâmetros já cobertos pela coisa julgada. 2. O cálculo das diferenças remuneratórias de policial militar promovido por ressarcimento de preterição deve considerar a referência funcional em que se encontrava no ato de sua reforma e os valores efetivamente percebidos em atividade. 3. É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a impugnação do Estado é acolhida em seu ponto central, ainda que parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Manoel Machado Coelho Neto
contra a r. decisão (ID 32453398) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, na
fase de cumprimento de sentença da ação
indenizatória
(nº 0044225-83.2013.8.08.0024 e nº 5023460-88.2022.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo ente estatal, a fim de limitar a condenação do Estado ao período anterior a 04/10/2013 e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Contador do Juízo para calcular o valor da compensação por danos morais e as diferenças vencimentais decorrentes do ressarcimento de preterição, atentando-se aos parâmetros definidos no acórdão condenatório, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta impugnação, bem como ordenar que o Comandante Geral da PMES cumpra a obrigação de fazer constante na condenação, observando-se a data em que o militar reformado deveria ser promovido ao posto de Tenente Coronel.

Depreende-se do caderno processual que o agravante, à época Major na ativa da PMES, e desde 04/10/2013 reformado (Portaria nº 895 de 09/06/2014), ajuizou, no ano de 2013, ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo (nº 0044225-83.2013.8.08.0024) objetivando a promoção, em ressarcimento à preterição, ao posto de Tenente Coronal da PMES, por ter sido indevidamente obstado de figurar no Quadro de Acesso em razão de se encontrar irregularmente preso, por 30 (trinta) dias, e responder a processo penal militar no qual houve a declaração de prescrição da pretensão punitiva, o recebimento de indenização correspondente a remuneração que deixou de perceber naquele período de cárcere e a compensação por danos morais em virtude de ter permanecido encarcerado sem a observância do seu direito à cela especial.

Após o trâmite da instrução processual, foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão autoral, a qual foi impugnada por meio de recurso de apelação cível que, por maioria de votos, foi provido parcialmente por esta colenda Quarta Câmara Cível para acolher, em parte, os pedidos formulados pelo requerente para condenar o Estado requerido a proceder ao seu ato de promoção por ressarcimento à preterição, retroativamente a 31/12/2010, ao posto de Tenente Coronel da PMES, com o respectivo pagamento das diferenças remuneratórias, e efetuar o pagamento de indenização correspondentes às remunerações que deixou de perceber enquanto esteve preso e compensação por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) [ID 16151546], acórdão este que transitou em julgado em março de 2022.

O autor, então, atravessou petição dando início à fase de cumprimento de sentença – gerou o novo número de processo nº 5023460-88.2022.8.08.0024 em razão da tramitação dos feitos por meio do sistema PJe –, objetivando o recebimento da quantia atualizada a título de danos morais (R$ 87.018,44), do período em que deixou de receber sua remuneração por ter permanecido indevidamente encarcerado – setembro e outubro de 2010 – (R$ 58.331,11) e o ressarcimento em preterição por antiguidade ao posto de Tenente Coronel da PMES (R$ 922.761,38), conforme determinado na ação ordinária nº 0044225 83.2013.8.08.0024, indicando como valor total atualizado devido R$ 1.068.110,93 (um milhão, sessenta e oito mil e cento e dez reais e noventa e três centavos) [ID 16151539].

Devidamente intimado, o ente estadual agravado formulou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo excesso de execução, sob os argumentos que a condenação ao pagamento das diferenças decorrentes da promoção não efetiva deveria ficar limitada ao período anterior a 04/10/2013, quando o recorrente foi reformado por invalidez, e que não teria sido explicitada a forma de atualização da dívida, tendo, por isso, com base nos cálculos feitos pela Procuradoria do Estado, indicado o montante devido de R$ 690.306,44 (seiscentos e noventa mil, trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) [ID’s 18903371, 18903372, 18903373 e 18903374].

Posteriormente à manifestação do agravante (ID 19844732) e a retificação à impugnação promovida pelo Estado agravado para acolher alguns pontos suscitados pelo recorrente, que elevaram a quantia atualizada devida até 07/2022 (ID’s 24667224, 24667226, 24667227 e 24667228), foi proferida a decisão objurgada que acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo ente estatal, a fim de limitar a condenação do Estado ao período anterior a 04/10/2013 – o pagamento das diferenças posteriores deve ser reclamado ao IPAJM – e, consequentemente, determinar a remessa dos autos ao Contador do Juízo para calcular o valor da compensação por danos morais e as diferenças vencimentais decorrentes do ressarcimento de preterição, atentando-se aos parâmetros definidos no acórdão condenatório, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nesta impugnação, bem como ordenar que o Comandante Geral da PMES cumpra a obrigação de fazer constante na condenação, observando-se a data em que o militar reformado deveria ser promovido ao posto de Tenente Coronel, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir os limites objetivos da coisa julgada do título executivo judicial no escopo de definir qual o montante correto da execução a ser cobrado.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Nesse contexto, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que, na fase de cumprimento de sentença, deve ser realizada a melhor interpretação do título executivo judicial a partir do que se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Nesse sentido, aquela Corte Superior tem deliberado que
“De acordo com a jurisprudência desta Corte, Não viola a coisa julgada a simples interpretação do título executivo, conferindo-lhe o alcance devido acerca de questão não delimitada expressamente”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.875/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ) e que
“Quando o título executivo admite mais de uma interpretação, deve ser adotada aquela que esteja de acordo com o princípio da razoabilidade e não desborde das linhas que estruturam o ordenamento jurídico, o que não implica ofensa ou relativização da coisa julgada. Precedentes”
(AgInt no AREsp n. 2.351.611/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025, STJ).

Partindo dessa premissa e conforme narrado anteriormente, o título executivo judicial, formado no bojo da apelação cível nº 0044225-83.2013.8.08.0024, reconheceu o direito do exequente agravante à promoção por preterição e à reparação integral dos danos materiais decorrentes, o que inclui o pagamento das diferenças remuneratórias entre o posto de Major e o de Tenente Coronel da PMES. A apuração de tais diferenças, em fase de cumprimento de sentença, deve guardar estrita fidelidade aos contornos da carreira do militar e aos valores efetivamente percebidos e devidos, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse diapasão,
assiste razão ao agravante quanto à necessidade de retificação dos parâmetros de cálculo
. Isto porque, o ato de reforma do militar (Portaria nº 895 de 09/06/2014) [ID 6845663] comprova, de forma inequívoca, que o agravante se encontrava na
“
Referência 14”
da Tabela de Subsídios da PMES por ocasião de sua passagem para a inatividade. Logo, é nesta referência que seus subsídios seriam calculados caso tivesse sido promovido, no momento oportuno, ao posto de Tenente Coronel da PMES, conforme reconhecido no título judicial que se executa e com base na legislação que serviu de base para sua aposentação por invalidez (arts. 11, 12, inciso V, e 15, inciso I, da LCE nº 420/2007
2
). A utilização de parâmetro diverso, como se o militar estivesse em início de carreira, implica apuração a menor do crédito e desrespeito à realidade funcional do servidor, configurando erro material que deve ser corrigido.

Da mesma forma, a apuração da “diferença remuneratória retroativa” pressupõe a comparação entre o valor devido e o valor efetivamente percebido pelo exequente agravante enquanto esteve no posto de Major da PMES, sem que fosse assegurada a sua promoção para o posto de Tenente Coronel da PMES. A única fonte probatória idônea para aferir os valores recebidos pelo agravante no período são suas fichas financeiras (ID 18903389). A utilização de valores genéricos ou de outras tabelas pela Contadoria Judicial, em detrimento dos registros funcionais do militar, também configura erro de cálculo que compromete a exatidão da execução.

A metodologia a ser utilizada para atualização dos valores devidos deve ser compatível com os parâmetros do título executivo judicial e com a interpretação que melhor reflita o que o seu conteúdo pretendeu, sendo que, no caso, o escopo da decisão transitada em julgado foi assegurar que o exequente agravante tivesse percebido seu subsídio como se tivesse sido promovido, no momento oportuno, para o posto de Tenente Coronel da PMES, razão pela qual deve ser considerado o subsídio previsto em lei naquela ocasião para aquela patente e o nível da carreira em que o recorrente se encontrava, sob pena de desvirtuar aquilo que foi deliberado por este órgão colegiado na fase de conhecimento desta demanda.

Portanto, a decisão objurgada deve ser reformada no ponto, para determinar que a Contadoria do Juízo refaça os cálculos utilizando, cumulativamente:
(i)
a “Referência 14” da Tabela de Subsídios da PMES para o posto de Tenente Coronel; e
(ii)
as fichas financeiras do agravante para aferir o subsídio percebido no posto de Major, rememorando que o cálculo deve considerar a limitação imposta até a reforma do recorrente (04/10/2013).

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a presente reforma envolve exclusivamente os
parâmetros
fixados na decisão objurgada para a elaboração dos cálculos, e não propriamente os cálculos que foram posteriormente materializados pela Contadoria do Juízo (ID 32942986). O agravo de instrumento foi interposto para impugnar a diretriz decisória que orientou a apuração, e não o ato de cumprimento subsequente. Dessa forma, os novos cálculos, a serem elaborados em obediência a este acórdão, deverão observar estritamente os parâmetros aqui definidos, restando superada a apuração anterior, que se baseou em premissas ora reformadas. Se eventualmente o cálculo já realizado pela Contadoria do juízo observou os parâmetros aqui estabelecidos, obviamente não haverá necessidade de modificar a sua elaboração.

Noutro giro, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Estado,
inexistem reparos a serem promovidos
.

A impugnação ofertada pelo Estado executado foi consideravelmente acolhida no ponto mais substancial da controvérsia financeira: a limitação temporal do pagamento das diferenças remuneratórias até a data da reforma do militar (04/10/2013). A decisão afastou a pretensão do exequente de receber tais diferenças até a efetiva implementação da promoção, que não havia sido efetuado, ao menos, até a solicitação do cumprimento de sentença, no ano de 2022, o que representou significativo proveito econômico para o ente público devedor e, consequentemente, uma derrota processual relevante para o agravante na instância de origem, de forma que deve sobre ele recair toda a sucumbência da fase impugnativa, na forma do art. 85, § 1º, do CPC.

Neste cenário, ainda que o argumento do Estado acerca dos parâmetros de cálculo não tenha sido o mais preciso – notadamente pela inobservância da Referência 14 –, tal fato caracteriza sucumbência ínfima (art. 86, parágrafo único, do CPC) do executado diante do acolhimento de sua tese principal. Permanece, portanto, a condenação do agravante ao pagamento da verba honorária, cuja base de cálculo é, corretamente, o proveito econômico obtido pelo Estado com o acolhimento parcial da impugnação, isto é, a diferença do valor indicado pelo exequente e o que realmente será devido após os cálculos da contadoria.

Ademais, frisa-se que o agravante exequente, em seu recurso, não impugnou a parte da decisão agravada que limitou o pagamento das diferenças remuneratórias à data de sua reforma com a dialeticidade que se exige, visto que não combateu o argumento do juízo
a quo
no sentido de que, após a aposentadoria, o valor das diferenças remuneratórias deve ser cobrado do IPAJM, e não do Estado, o que obsta qualquer tipo de valoração a este respeito por esta instância revisora neste recurso.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou provimento parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada, exclusivamente para determinar que a Contadoria do Juízo, ao apurar as diferenças remuneratórias devidas, utilize como parâmetros:
(i)
a “Referência 14” da Tabela de Subsídios da PMES para o valor devido ao posto de Tenente Coronel e
(ii)
as fichas financeiras do agravante para o valor efetivamente recebido no posto de Major, preservando-se os demais termos da decisão agravada, inclusive a limitação temporal da condenação e a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2

Art. 11.
O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.
Art. 12.
A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...); V – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.
Art. 15.

O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 12, será reformado:

I -
com provento proporcional ao tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo o valor do subsídio do posto ou da graduação e da referência, correspondente à data de declaração da incapacidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.